Tribunal: STF
Processo: ARE 1476136
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA. CUSTEIO, PELO ESTADO, DAS DESPESAS COM A CONTINUIDADE DE TFD – TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. PACIENTE PORTADOR DE BEXIGA NEUROGÊNICA (DVS), COM LESÃO TIPO T6, SECUNDÁRIA AO TRM (ACIDENTE DE MOTO). RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. 1. Pugna o autor, portador de bexiga neurogênica (DVS), com lesão tipo t6, secundária ao TRM (acidente de moto), pela liberação, pelo Estado, das passagens de ida e volta para Fortaleza, a fim de que possa se internar na Rede Sarah de Hospitais e Reabilitação e dar continuidade ao seu tratamento, enquanto necessário, conforme preceitua o ‘relatório médico’ acostado nos autos, subscrito pelo Dr. Gilson Ferreira de Andrade (CREMEC 9971), da Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação. 2. A decisão de primeiro grau, proferida em 12 de janeiro de 2011, determinou que o Estado de Pernambuco fornecesse ‘com a máxima urgência, as passagens aéreas de ida e volta para a cidade de Fortaleza, ficando o autor obrigado a apresentar comprovação de que se submeteu ao tratamento descrito na inicial, na rede Sarah Kubitschek’. 3. Ocorre que a referida liminar foi deferida após a data agendada para o retorno do autor/apelado ao referido hospital (em 02 de dezembro de 2010) e tal retorno foi reagendado para a data de 17 de abril de 2012 (mais de um ano após o deferimento da liminar), vindo o Estado a descumprir a referida decisão, conforme noticiado pelo autor/apelado em petição acostada nos autos, razão pela qual o mesmo resolveu realizar o pagamento das suas passagens aéreas (para não ficar sem acesso ao tratamento por mais de um ano) e pleitear o ressarcimento das despesas assim efetuadas, bem como a juntada da nota fiscal de compra das passagens e dos demais documentos hospitalares que comprovam a sua internação e alta na Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. 4. Nesse panorama, restou acertada a sentença a quo em deferir o ressarcimento dos valores que o autor/apelado despendeu em virtude da necessidade do seu tratamento e da inércia do Estado em cumprir a decisão judicial que lhe foi imposta (fornecimento emergencial de passagens aéreas de ida e volta para a cidade de Fortaleza). 5. Trata-se de circunstância atinente à execução do pedido do autor/apelado, o que não vulnera o princípio da adstrição. 6. Nesse contexto, rejeita-se o pedido de anulação da sentença apelada. 7. No mérito, depreende-se dos autos a imprescindibilidade do Tratamento Fora de Domicílio – TFD pleiteado, eis que o autor/apelado ‘apresenta como diagnóstico principal sequelas de traumatismo da medula espinhal, devido acidente automobilístico ocorrido em 21/03/2005 (...) apresenta como diagnósticos secundários paraplegia, AIS ‘A’, nível sensitivo e motor T6 bilateralmente, além de bexiga e intestino neurogênicos, dor neuropática e espaticidade. Possui necessidade de manter acompanhamento regular no Centro de Reabilitação SARAH/Fortaleza com avaliações neuro físico-funcionais e também urológicas (devido à bexiga neurogênica), uma vez que sua cidade não dispõe de Centro de Reabilitação para pacientes com sequelas de traumatismo raquimedular’, nos termos do ‘relatório médico’ subscrito pelo Dr. Gilson Ferreira de Andrade (CREMEC 9971) e dos demais ‘relatórios médicos’ acostados nos autos, todos subscritos por profissionais da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação. 8. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário”. (eDOC 4 – ID: 4bb3af5b)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, caput, 37, caput e XXI, e 196, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 8ee2ea88) 



    Nas razões recursais, alega-se violação aos princípios da igualdade e da legalidade, “pois não se pode conceder à recorrida condições privilegiadas de atendimento pelo programa TFD em detrimento de todos os demais usuários do Sistema Único de Saúde”. (eDOC 10 – ID: 8ee2ea88, p. 7)



    Afirma-se, ainda, violação ao princípio da separação dos poderes, pois “o acórdão implica que o Poder Judiciário se torne um co-gestor dos recursos destinados à saúde pública estadual, elegendo prioridades em detrimento do direito à saúde e à vida daqueles que seriam os destinatários das ações e serviços do Sistema Único de Saúde”. (eDOC 10 – ID: 8ee2ea88, p. 8) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, consignou a obrigação do Estado de Pernambuco de custear o transporte aéreo para realização de tratamento de saúde do recorrido em outra cidade, sob o fundamento de haver relatório médico que descreve a imprescindibilidade desse tratamento. É o que se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Depreende-se dos autos a imprescindibilidade do Tratamento Fora de Domicílio – TFD pleiteado, eis que o autor/apelado ‘apresenta como diagnóstico principal sequelas de traumatismo da medula espinhal, devido acidente automobilístico ocorrido em 21/03/2005 (...) apresenta como diagnósticos secundários paraplegia, AIS ‘A’, nível sensitivo e motor T6 bilateralmente, além de bexiga e intestino neurogênicos, dor neuropática e espaticidade. Possui necessidade de manter acompanhamento regular no Centro de Reabilitação SARAH/Fortaleza com avaliações neuro físico-funcionais e também urológicas (devido à bexiga neurogênica), uma vez que sua cidade não dispõe de Centro de Reabilitação para pacientes com sequelas de traumatismo raquimedular’, nos termos do ‘relatório médico’ subscrito pelo Dr. Gilson Ferreira de Andrade (CREMEC 9971) e dos demais ‘relatórios médicos’ acostados nos autos, todos subscritos por profissionais da Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação.



    Ademais, as perícias realizadas no caso em lume (fls. 164/168 e 170/174) apenas atestam a necessidade/eficácia/adequação dos medicamentos administrados ao autor/apelado e do tratamento por ele realizado na Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação (Reabilitação para pacientes com sequelas de traumatismo raquimedular). 



    (...)” (eDOC 4 – ID: 4bb3af5b, p. 8)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo acerca da imprescindibilidade do Tratamento Fora do Domicílio - TFD demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. REALIZAÇÃO FORA DO DOMICÍLIO. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. TEMA 793. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793), em que se reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, que entendeu que o montante da diária percebida pela parte autora, que realiza tratamento fora do domicílio, era insuficiente para prover sua alimentação e hospedagem, seria necessário, no caso, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação em honorários na instância de origem”. (RE 1255107 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.04.2022)  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1037383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.09.2017)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



     



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente